Tribunal: TCU
Processo: 017.735/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9258/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.735/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Karolline da Silva Coelho (XXX.525.742-XX); Caique Jhonatan de Souza Panuci (XXX.361.662-XX); Elcimar Prata Viana (XXX.959.287-XX); Ivone Vera da Silva (XXX.994.752-XX); Ivonete Machado da Silva (XXX.727.002-XX); Jaqueline Rodrigues dos Santos (XXX.342.522-XX); Luiz Antonio Gilio (XXX.921.502-XX); Paulo Henrique Ferreira Miranda (XXX.667.792-XX); Regiane Pereira Rodrigues (XXX.394.692-XX); Wellington Fabio Rodrigues de Souza (XXX.046.752-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.